Tribunal: TJDFT
Processo: 0727855-11.2018.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO. DE SEGURANÇA. LEI ANTICORRUPÇÃO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DE RESPONSABILIZAÇÃO. ABRANGÊNCIA E COMPETÊNCIA. PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. PREJUÍZO. NÃO DEMONSTRADO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. AUSÊNCIA. SEGURANÇA DENEGADA.
1. Não se conhece do argumento posto nas razões do recurso relativo à tipificação da conduta, constante do mérito aferido no bojo do processo administrativo, por constituir flagrante inovação recursal, em contraposição ao princípio da estabilização da lide.
2. O mandado de segurança se presta a proteger direito líquido e certo não amparado por habeas corpus ou habeas data, contra ato ilegal ou praticado com abuso de poder. E, para tanto, o direito líquido e certo deve ser de plano demonstrado com todos os requisitos para o seu reconhecimento e exercício no momento da impetração.
3. A Lei Anticorrupção disciplina “a responsabilização objetiva administrativa e civil de pessoas jurídicas pela prática de atos contra a administração pública, nacional ou estrangeira” (art. 1o, caput, da Lei no 12.846/2013). Há muito, é inequívoca a compreensão de que o termo “administração pública” abrange a administração pública direta e indireta; esta, por sua vez, composta, dentre outros, pelas sociedades de economia mista (art. 4o do Decreto-Lei no 200 de 1967). Outrossim, a incidência da Lei Anticorrupção por ato praticado contra as sociedades de economia mista encontra previsão no art. 37 no próprio Estatuto Jurídico das Empresas Estatais (Lei 13.303/2017).
4. Alegada a violação ao art. 8o da Lei 12.846/2013, que veda a subdelegação da competência para a instauração e julgamento do processo administrativo de responsabilização, a impossibilidade de extração categórica da ilegalidade desautoriza a concessão da segurança, precisamente, pela falta de prova pré-constituída.
5. Vigora o princípio da instrumentalidade das formas, por prevalência do princípio pas de nullité sans grief, segundo o qual a nulidade de atos processuais depende da efetiva demonstração de prejuízo da parte interessada, mesmo em se tratando de processo com natureza sancionatória. Na espécie, ainda que fosse o caso de nulidade por prática do ato sem a observância de ritual específico, não há efetiva demonstração ao prejuízo da defesa, a qual sequer indica em que consistiria diligência diversa do procedimento tomado para alterar a conclusão do relatório e da decisão, posteriormente levada ao cabo.
6. Apelação conhecida em parte e, nessa parcela, não provida.